Tribunal: CARF
Processo: 16095.720065/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720065/2020-55
ACÓRDÃO
1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 25/07/2019
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. DOLO. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO DE 150%.
A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por
inexistente comprova o dolo da ação, enquanto a fraude está provada na
conduta de inserir elementos sabidamente inverídicos na declaração de
compensação com o intuito de eximir a impugnante total ou parcialmente
do pagamento dos tributos compensados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/07/2019
CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de multa isolada por declaração de
compensação transmitida com informações falsas. As declarações de compensação em questão
podem
ser
assim
identificadas:
DCOMP
no
30093.77388.080419.1.3.02-6087
e
41889.24246.250719.1.3.02-4067.
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o acórdão da DRJ, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir de então.
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação contra lançamento de ofício de multa isolada qualificada
de 150% sobre o valores de débitos não homologados em dcomps, , no valor total
de R$ 1.898.068,49.
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no
10875.722740/2019/83. Tal análise resultou no não reconhecimento do direito
creditório e na não homologação das DCOMPs, conforme detalhado na cópia do
despacho decisório juntada ao presente processo (fls. 887 a 897).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do crédito, a qual foi julgada na sessão do dia 08 de outubro de
2020, resultando no Acórdão n° 101-002.703, desta nona turma da DRJ 01, o qual
manteve a não homologação integral das dcomps que deram origem ao
lançamento da multa sob análise neste processo.
Relatório Fiscal e Auto de Infração (fls. 951 a 965)
O Relatório Fiscal afirma que ficou demonstrado que o único objetivo da empresa
com o protocolo da Dcomps seria obter suposto financiamento bancário, valendo-
se dos parágrafos 2o e 5o, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, evitando ou, no
mínimo, diferindo o pagamento dos débitos das Dcomps n°s
30093.77388.080419.1.3.02-6087 e 41889.24246.250719.1.3.02-4067.
Afirma também que a “manobra” de criar um direito creditório sabidamente
inexistente e utilizá-lo em compensação, para diferir ou evitar o pagamento de
débitos tributários federais, não encontra guarida em nosso ordenamento
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
3
jurídico, caracterizando-se como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art.
72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, e Inciso I, do Art. 2o da Lei n°
8.137/90.
Da multa isolada qualificada
Em conformidade com o Despacho Decisório - DRF/GUA/SEORT n°. 326/2019,
proferido no processo administrativo n°. 10875.722740/2019-83, foi, assim,
exigida a multa isolada de 150% sobre o montante compensado indevidamente,
decorrente da falsidade da compensação declarada, conforme disposto no art. 18,
caput, e § 2o, da Lei n° 10.833/ 2003 c/c com o art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei n°
9.430/1996 e art. 74, § 1o, inciso II, da IN RFB n° 1.717/ 2017.
Da atribuição de responsabilidade solidária
Conforme exposto no Auto de Infração, Jonatas Spina Borlenghi, CPF n°
248.192.918-74, na condição de sócio e administrador da empresa, responde por
atos praticados com abuso de poder, ao transmitir, ao ter transmitido declarações
de compensação com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ sabidamente
inexistente, visando tão somente compensar débitos fiscais, com o intuito
exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para
alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de seus débitos sob
condição resolutoria de ulterior homologação, caracterizando-se como dolo,
fraude e simulação, previsto no Art. 72 da Lei n° 4.502/64, de 30 de novembro de
1964, e Inciso I, do Art. 2o da Lei n° 8.137/90.
A atribuição de responsabilidade solidária foi fundada nos arts. 124 e 135 do CTN.
IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA (fls. 977 a 1008)
O contribuinte alega que o Despacho Decisório seria nulo, uma vez que o débito já
estava parcelado. Conseqüentemente, o auto de infração seria improcedente.
Alega também que a multa isolada é inconstitucional, pois não encontraria
guarida no nosso ordenamento jurídico, conforme determinação do STF no RE
796939, de 27 de março de 2020.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa
Inicialmente, ao citar o inciso II do art. 59 do Decreto PAF n°70.235/1972, o
contribuinte postula a nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento de seu
direito de defesa, haja visto não ter tido a oportunidade de retificar ou cancelar a
dcomp, pois não teria sido dado a ele essa possibilidade através da comunicação
de análise preliminar das dcomps, instituída por meio do ADE Corec n° 4/2013.
Afirma, assim, que, por essa razão, não há como prosperar o Despacho Decisório,
conseqüentemente o Auto de Infração mereceria ser anulado.
Preliminar de nulidade por ausência de tipificação explícita
A empresa sustenta que o Despacho Decisório em nenhum momento logrou
descrever qualquer ato da Requerente capaz de enquadramento no art. 72 da Lei
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
4
4.502/64, bem como não teria trazido uma clara explicação e um preciso
fundamento legal para a aplicação de multa punitiva.
Não há no r. Despacho decisório a exigida tipificação explícita para validar a
decisão da aplicação da multa punitiva.
O contribuinte argumenta que a explicação da fiscalização para se aplicar a multa
isolada em dobro, em decorrência de fraude, não se sustenta, pois a empresa não
teria apresentado as perdcomps apenas com o intuito de obter certidão de
negativa de débitos e, conseqüentemente, financiamento bancário.
Ora, alegar que a Requerente tinha como objetivo "unicamente obter o
suposto Financiamento Bancário" é desconhecer que o débito compensado
em PER/DCOMP, se não homologado, incide multa de mora de 20% e juros
de mora baseados na Selic.
Diante disso dizer que a Requerente pretendia "unicamente obter o suposto
Financiamento Bancário" é chamar a Requerente de apedeuta nas ciências
aritméticas na medida em que seus débitos são cobrados com multa e juros
de mora, não havendo nenhuma vantagem em se tentar postergar qualquer
tipo de obrigação tributária.
Alega que não teria agido com fraude, pois não teria agido de modo a excluir ou
modificar as características do fato gerador dos débitos compensados ou para
diferir seu pagamento.
"Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal,". Tal hipótese não se aplica porque os débitos compensados nos
presentes PER/DCOMPs já tinham seus respectivos fatos geradores
ocorridos e foram devidamente e tempestivamente declarados. Então não
de se falar em "retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato
gerador";
"...ou a excluir ou modificar as suas características essências, de modo a
reduzir o montante do imposto devido o evitar ou diferir o seu pagamento ".
E de clareza solar que em nenhum momento a Requerente agiu de modo a
excluir ou modificar as características do fato gerador dos débitos
compensados quer para evitar ou diferir seu pagamento. Os débitos
constantes nos presentes PER/DCOMPs foram apurados e declarados
rigorosa e tempestivamente na forma da Lei. No presente processo não há
sequer o mínimo indício de que a Requerente tenha atuado
fraudulentamente na apuração do Fato Gerador dos débitos presentes nos
PER/DCOMPs.
Assevera que deixou de apresentar documentos à fiscalização em virtude de que
os débitos já estariam inscritos em dívida ativa da União, o que teria feito a
dcomp perder seu objeto.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
5
De mais a mais há de se notar que a Requerente deixou de apresentar
qualquer documento em relação ao seu crédito porque a Receita já havia
inscrito os débitos objetos das DCOMPs na Dívida Ativa. Desta forma tais
DCOMPs já haviam perdido seu objeto bem antes de qualquer intimação.
Assim, a suposta omissão na apresentação de documentos não autoriza a
aplicação da multa punitiva. Conforme já explicitado, constata-se que o
Despacho Decisório em nenhum momento logrou descrever qualquer ato da
Requerente capaz de enquadramento no art. 72 da Lei 4.502/64.
Do mérito
A empresa afirma que apresentou, em 25 de julho de 2019, a Dcomp n°
41889.24246.250719.1.3.02-4067, haja vista ter identificado três débitos em
aberto junto à Receita Federal do Brasil, os quais a estavam impedindo de obter
certidão negativa e, conseqüentemente, financiamento bancário.
Relata que, mesmo após a transmissão da Dcomp, em 12 de agosto de 2019, os
mencionados débitos não desapareceram do relatório de situação fiscal, em
afronta ao §2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, o qual determina que a compensação
declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutórioa de sua
ulterior homologação.
Afirma que, em 19 de agosto de 2019, os citados débitos foram inscritos em
dívida ativa da União.
Esclarece que não teve outra alternativa a não ser pedir o parcelamento dos
débitos. Argumenta que este parcelamento teria o efeito de extinguir o objeto da
Dcomp 41889.24246.250719.1.3.02-4067.
Regularmente parcelados os três débitos, por óbvio que a DCOMP que trata
deles perdeu o objeto, até porque no parcelamento, como é cediço, há a
confissão dos débitos com a desistência de todas as discussões.
Acrescenta que, mesmo assim, teria sido intimada para prestar esclarecimentos
sobre a Dcomp, tendo informado que os débitos já estavam inscritos em dívida
ativa, bem como tinham sido parcelados, perdendo seu objeto.
Solicitou, assim, junto à Autoridade Tributária de origem, o cancelamento da
citada Dcomp.
Lamenta que, mesmo demonstrados estes fatos, a RFB tenha “ilegalmente”
denegado o cancelamento da Dcomp, bem como aplicado a multa de ofício em
decorrência da não homologação.
Requer, assim, a reforma do Despacho Decisório, bem como o cancelamento da
multa, de acordo com as argumentações expostas acima.
Pleiteia, por fim, a produção de provas necessárias à elucidação da lide
administrativa.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
6
A DRJ julgou a impugnação improcedente por entender estar caracterizada a fraude
na informação do crédito tributário utilizado nas DCOMPs apresentadas pela Recorrente,
rejeitando os argumentos quanto a inconstitucionalidade da multa aplicada, entendendo, ainda,
que o parcelamento alegado pela Recorrente não teria provocado a perda de objeto da DCOMP.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
(i)
após a transmissão da DCOMP sob no 41889.24246.250719.1.3.02-4067, na
qual confessou débito de PIS, Cofins e IRRF relativos ao PA 12/2013, os
referidos débitos foram inscritos em dívida ativa e, posteriormente,
incluídos pela Recorrente em parcelamento.
(ii)
como a inscrição do débito em dívida ativa e a inclusão dos débitos em
parcelamento teria ocorrido antes do despacho decisório, argumenta que a
DCOMP no 41889.24246.250719.1.3.02-4067 teria perdido objeto, não
sendo cabível a imposição de multa;
(iii)
argumenta que a DRJ não teria analisado a alegação de perda de objeto da
DCOMP por inclusão dos débitos em parcelamento formalizado antes do
despacho decisório;
(iv)
entende que deveria ter sido intimada a autorregularizar a sua DCOMP
antes do despacho decisório e que a ausência de intimação caracterizaria
cerceamento de seu direito de defesa;
(v)
ao transmitir a DCOMP apenas exerceu o seu direito de petição, não tendo
incorrido na conduta de fraude, razão pela qual não haveria fundamento
legal para aplicação da multa em análise;
(vi)
o crédito informado na DCOMP está errado, mas não é falso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente suscita várias preliminares de nulidade da autuação e do acórdão
recorrido. Nenhuma merece prosperar.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
7
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa pela não
intimação da Recorrente para autorregularização de sua DCOMP. O que ocorreu foi a constatação
de transmissão de DCOMP com informações falsas, ou seja, utilização de crédito inexistente, não
se tratando de mera inconsistência que poderia ser sanada pela Recorrente.
Ademais disso, como é curial, o contraditório e a ampla defesa só são instaurados
no processo administrativo fiscal a partir da apresentação da impugnação ou manifestação de
inconformidade.
Também não é verdade que a DRJ não apreciou a alegação quanto à perda de
objeto da DCOMP. Analisando o acórdão de impugnação, nota-se que a Turma Julgadora a quo
concordou com as conclusões expostas pela Autoridade Fiscal no sentido de que o pedido de
cancelamento da DCOMP no 41889.24246.250719.1.3.02-4067 formulado em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal não teria efeito.
Quanto ao pretendido cancelamento, deve-se ter em mente que o parágrafo único
do art. 113 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017 vigente à época dos fatos estabelecia que o
cancelamento da DCOMP não pode ser admitido quando formalizado após a intimação para
apresentação de documentos.
No entanto, a Recorrente sustenta ser necessário o cancelamento, apontando a
ocorrência de duas hipóteses que exigem o tratamento da compensação como não declarada, na
forma dos incisos III e IV, do § 3o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, reproduzidos pelos incisos II e III
do art. 76 da Instrução Normativa no 1.717/2017, vigente à época dos fatos, quais sejam: (i)
débitos já encaminhados para inscrição em dívida ativa; e (ii) débitos com parcelamento
consolidado.
Dispõe o referido art. 65, II e III da IN 1.717/2017 que:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art.
75, a compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por
objeto:
(...)
II - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa
da União;
III - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela RFB;
Dessa forma, caso se confirme uma das hipóteses de compensação não declarada,
seria imperativa a extinção do crédito tributário da multa exigida da Recorrente, uma vez que
haveria a impossibilidade lógica do aperfeiçoamento da conduta típica prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, por absoluta impropriedade do objeto.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
8
Melhor dizendo, por mais que se reconheça a falsidade da declaração de
compensação, não se pode ter como violado o bem jurídico tutelado pelo art. 18 da Lei no
10.833/2003 em casos de compensação não declarada.
Por essas razões, passa-se a analisar os argumentos e a sequência dos eventos
descritos pela Recorrente com o propósito de avaliar se a compensação objeto da DCOMP no
41889.24246.250719.1.3.02-4067 deve ser tratada como não declarada.
Como relatado acima, a Recorrente transmitiu duas declarações de compensação
com utilização de crédito alegadamente falso, no valor de R$ 1.361.151,11.
A primeira, DCOMP no 30093.77388.080419.1.3.02-6087, foi transmitida em
08/04/2019, na qual a Recorrente buscou utilizar o valor de R$ 483.130,40 para compensação de
débitos de Cofins relativos aos períodos de apuração maio e setembro de 2018.
A segunda, DCOMP no 41889.24246.250719.1.3.02-4067, foi transmitida em
25/07/2019, na qual a Recorrente buscou utilizar o valor de R$ 782.248,59 para compensação dos
seguintes débitos:

PIS
COFINS
IRRF
Código de
arrecadação
6824-01
6840-01
0588-06
Período de apuração
12/2013
12/2013
12/2013
Principal
R$ 68.563,89
R$ 315.455,88
R$ 62.749,68
Multa
R$ 13.712,77
R$ 63.091,317
R$ 12.549,93
Juros
R$ 37.771,84
R$ 173.784,64
R$ 34.568,79
Total
R$ 120.048,50
R$ 552.331,69
R$ 109.868,40

A Recorrente afirma que após a transmissão da referida declaração de
compensação, os débitos ali confessados foram inscritos em dívida ativa.
O documento de fls. 77 a 82 demonstra que esses débitos foram inscritos em dívida
ativa (CDA 80.2.19.096889-03, 80.7.19.057101-02 e 80.6.19.165895-23).
A data de inscrição dos débitos em dívida ativa (19/08/2019) é, de fato, muito
próxima da data de transmissão da referida DCOMP (25/07/2019). Em uma primeira análise, isso
poderia conduzir ao entendimento segundo o qual o processo administrativo de cobrança dos
referidos débitos já havia sido encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição dos débitos em dívida ativa quando da transmissão da declaração de compensação.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
9
Ocorre que consultando o andamento dos processos administrativos sob no
10136.761638/2019-57, 10136.761637/2019-11 e 10136.761636/2019-68, o que se verifica é que
os débitos foram encaminhados para inscrição em dívida ativa no dia 18 de agosto de 2019, após,
portanto, a transmissão da DCOMP no 41889.24246.250719.1.3.02-4067, em 25/07/2019.
Dessa forma, em que pese o aparente erro de procedimento incorrido pela
administração tributária - o que poderia ter levado à anulação das CDA sob no 80.2.19.096889-03,
80.7.19.057101-02 e 80.6.19.165895-23 caso questionado pela Recorrente - não há que se falar
em “crime impossível”, sendo aplicável a multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
A Recorrente alega, ainda, que a inscrição dos débitos em dívida ativa a obrigou a
incluí-los em parcelamento. Assim o fez, provavelmente, diante da declarada necessidade de obter
financiamento junto à Instituição Financeira.
Como se viu, linhas acima, a legislação também dispõe que o débito consolidado em
qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Receita Federal não pode ser objeto de
DCOMP, prevendo o tratamento de compensação não declarada para casos que deixem de
observar tal vedação.
Ocorre que, conforme ao que se depreende do documento de fls. 1009, a
consolidação dos débitos em parcelamento ocorreu após a transmissão da DCOMP, de modo que
não há como se tratar a DCOMP como não declarada.
Por essas razões, não sendo hipótese de compensação não declarada e não tendo a
Recorrente solicitado o cancelamento da DCOMP antes do início do procedimento de fiscalização,
não há como admitir as alegações da Recorrente no sentido de que a DCOMP no o
41889.24246.250719.1.3.02-4067 não poderia ser considerada para fins de aplicação da multa
isolada por transmissão de declaração de compensação com informações falsas.
A Recorrente alega, ainda, que a tem direito ao reconhecimento de parte do crédito
pleiteado em sua DCOMP. Tal argumento, a princípio, poderia demandar o sobrestamento do
presente feito até o julgamento do recurso voluntário pendente de análise nos autos do processo
sob o no 10875.722740/2019-83, no qual se discute o despacho decisório que deixou de
homologar as declarações de compensação que deram origem à multa exigida nos autos do
presente processo administrativo.
Ocorre que a Recorrente não apresentou qualquer argumento na tentativa de
comprovar o seu direito creditório nos autos daquele processo administrativo sob no
10875.722740/2019-83, não sendo cabível o sobrestamento, portanto, em razão do princípio da
oficialidade.
A verdade é que a Recorrente não se insurge nem produz prova para demonstração
do seu direito creditório, limitando-se a suscitar preliminares de nulidade que, como visto acima,
não devem ser acolhidas. Com a devida vênia, dizer que “houve, por parte da Recorrente confusão
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
10
quanto ao montante do crédito” e que a ”Recorrente de fato errou no valor dos créditos” é um
eufemismo, que não tem o condão de afastar as acusações constantes do TVF.
Consta do despacho decisório de fls. 887/897 que:
Demonstra o contribuinte, no preenchimento do PERDCOMP no
41889.24246.250719.1.3.02-4067 (fls. 03 a 07), corroborado pelo PERDCOMP no
30093.77388.080419.1.3.02-6087 (fls. 08 a 12), que o saldo negativo de imposto
de renda do 3o trimestre de 2015, período 01/07/2015 a 30/09/2015, apurado na
sistemática do lucro real trimestral, seria composto, exclusivamente, de valores
de imposto de renda retidos na fonte incidentes sobre rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e ganhos no mercado de renda variável:

Conforme disposições contidas no artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, e nos artigos
229, 231, 815 e 943 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999 - (RIR/99), vigente
à época, a utilização de valores de imposto de renda na fonte, seja para reduzir o
imposto devido no período, seja para gerar eventual saldo negativo, está
submetida ao atendimento de duas condições: (A) da ocorrência da retenção por
meio do correspondente comprovante de rendimentos, condição essa que pode
ser suprida pela confirmação da retenção na DIRF da fonte pagadora; e (B) do
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes:
(...)
Para início da análise, foram realizadas as Verificações Iniciais de que trata o
artigo 9o da Portaria SUARA/SUFIS no 01, de 21 de dezembro de 2016,
procedimento esse em que se apurou que o saldo negativo de imposto de renda,
referente ao 3o trimestre de 2015, somente veio a surgir com a entrega, em
23/03/2019, da Escrituração Contábil Fiscal Retificadora (ECF), hash no
B89162946A24145C846F2EF2DCFB56B703528D2D-3, a partir da inclusão, às
linhas 20 – Imposto de Renda Retido na Fonte – e 23 – Imposto Pago Incidente
sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável – do Registro N630 – Apuração do
IRPJ Com Base no Lucro Real da referida Escrituração, dos valores de R$
734.127,45 e R$ 627.023,66, respectivamente, que, somados, se mostram
compatíveis com o total de antecipações de imposto de renda evidenciadas nos
PERDCOMPs.
Em continuidade, examinando o Registro L300 – Demonstração do Lucro Líquido
no Período Fiscal – da ECF Retificadora, não foi observada a contabilização, em
nenhum dos trimestres que compõem o ano-calendário 2015, de ganhos
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
11
auferidos no mercado de renda variável, muito embora, na composição do saldo
negativo, o contribuinte demonstre haver sofrido retenções na fonte em virtude
desses ganhos.
Acerca dos rendimentos oriundos de aplicações financeiras de renda fixa, que
também teriam dado origem a valores de imposto de renda retidos na fonte, os
R$ 122.948,87 (cento e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) encontrados na rubrica “Outras Receitas Financeiras” do
Registro L300 da ECF Retificadora, referentes aos 03 primeiros trimestres do ano-
calendário 2015, se mostram bastante inferiores aos possíveis rendimentos que
poderiam ter resultado nas retenções de R$ 297.910,01, R$ 282.965,88 e R$
153.251,56, uma vez que dividindo tais valores pela maior alíquota prevista no
Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte(22,5% - utilizada para
aplicações financeiras com prazo de até 180 dias), o montante de rendimentos a
ser oferecido à tributação deveria ser de, no mínimo, R$ 1.261.993,93 (um
milhão, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e
noventa e três centavos).
(...)
Como as parcelas de imposto de renda retidas na fonte, que comporiam o saldo
negativo de imposto de renda, não foram confirmadas nas DIRFs das fontes
pagadoras, conforme consulta efetuada ao Sistema DW-DIRF (fl. 87), o
contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/GUA no
0261/2019 (fls. 53 e 54), cientificado em 11/09/2019, foi intimado a comprovar,
com documentos hábeis e idôneos, a origem dos valores utilizados na composição
do referido crédito.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresenta petição,
solicitando o cancelamento da Dcomp no 41889.24246.250719.1.3.02-4067, por
perda de objeto, esclarecendo que os débitos nela compensados foram objeto de
parcelamento no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não fazendo
qualquer menção quanto à Dcomp no 30093.77388.080419.1.3.02-6087.
(...)
Pois bem. Ao NÃO atender o Termo de Intimação Fiscal, limitando-se apenas a
pleitear o cancelamento da Dcomp no 41889.24246.250719.1.3.02-4067, no
momento em que intimado para apresentar documentos comprobatórios
relacionados às parcelas de composição do suposto crédito saldo negativo de
imposto de renda, que somente veio a se formar em 23/03/2019, com a entrega
da ECF Retificadora (hash no B89162946A24145C846F2EF2DCFB56B703528D2D-
3), o contribuinte claramente confirma a sua incapacidade de comprovar um
direito creditório sabidamente inexistente, demonstrando, assim, que seu único
objetivo, valendo-se dos parágrafos 2o e 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96,
abaixo reproduzidos, era unicamente obter o suposto Financiamento Bancário,
evitando ou, no mínimo, diferindo o pagamento dos débitos das Dcomps nos
30093.77388.080419.1.3.02-6087 e 41889.24246.250719.1.3.02-4067, à medida
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
12
que, não homologada, formalmente, a compensação declarada no prazo de 05
(cinco) anos, operaria-se a homologação tácita, com a consequente extinção dos
débitos indevidamente compensados.
Dessa forma, corretas as conclusões contidas no TVF de fls 951-955:
Através do processo administrativo no. 10875.722740/2019-83 foi feita análise
das Declarações de Compensação eletrônicas nos. 30093.77388.080419.1.3.02-
6087 e 41889.24246.250719.1.3.02-4067, baixadas para tratamento manual, por
meio das quais o contribuinte, acima identificado, vinculou a compensação de
débitos de tributos federais com suposto crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao período de apuração do 3o
trimestre/2015, período de 01/07/2015 a 30/09/2015, no valor original de R$
1.361.151,11 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e um
reais e onze centavos), na sistemática do lucro real trimestral, conforme mostra
quadro abaixo:

Dos trabalhos de auditoria na apuração do crédito, resultou-se em NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas por INEXISTÊNCIA do crédito
utilizado, demonstrando, assim, que seu único objetivo, valendo-se dos
parágrafos 2o e 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzidos, era
unicamente obter o suposto Financiamento Bancário, evitando ou, no mínimo,
diferindo o pagamento dos débitos das Dcomps nos 30093.77388.080419.1.3.02-
6087 e 41889.24246.250719.1.3.02-4067, à medida que, não homologada,
formalmente, a compensação declarada no prazo de 05 (cinco) anos, operaria-se
a homologação tácita, com a consequente extinção dos débitos indevidamente
compensados.
(...)
Essa manobra de criar um direito creditório sabidamente inexistente e utilizá-lo
em compensação, para diferir ou evitar o pagamento de débitos tributários
federais, não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, caracterizando-se
como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, e Inciso I, do Art. 2o da Lei no 8.137/90, reproduzidos a
seguir:
Lei no 4.502/64
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2020-55
13
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Lei no 8.137/90
“Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;”
O que se verifica é que o contribuinte colocou em prática um plano consistindo
em gerar crédito, com o objetivo de compensar débitos, cujo procedimento
configura, em tese, ilícito penal, com a ocorrência de crime contra a ordem
tributária, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.
Nesses termos, entendo que o recurso voluntário interposto pela Recorrente não
merece provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1144
DF CARF MF
Original